Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010616-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO PEDROZO DE BARROS
AGRAVADO: DIOGO MULARI CASAVECCHIA, MAGDA CASAVECHIA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO PEDROZO DE BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório de no 1000701-64.2019.811.0108, ajuizada em face de MAGDA CASAVECHIA e DIOGO CASAVECHIA, indeferiu o pedido liminar para evitar qualquer ato de esbulho ou turbação à posse exercida no imóvel rural, denominado Lote 09, Assentamento Itanhangá/Tapurah-MT.
Para tanto, aduz o agravante que, os requisitos da posse foram suficientemente demonstrados nos autos, na origem, com destaque para o título de domínio, o qual comprova ser assentado no imóvel por meio de programa promovido pelo INCRA.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em cognição sumária, extraem-se dos autos elementos suficientes de prova que indicam que o autor, ora agravante, já não exercia a posse do imóvel litigioso, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação, sendo, neste caso, prescindível a prova de título de domínio por ele apresentada, a qual, como cediço, não possui maior relevância nas demandas de natureza possessória, como no caso dos autos.
Dessa feita, havendo evidências de que o autor exerce os poderes inerentes à posse da área, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora